Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO FORNECEDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AFRONTA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Responsabilidade civil das instituições financeiras. Culpa exclusive do consumidor. Na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ressalvada a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o., do art. 14 do CDC (Lei 8.078/1991).

2 – Dano moral. Restou demonstrado o nexo causal entre o ato do réu e o dano sofrido pela autora, pois esta firmou com a instituição financeira o termo de compromisso objetivando contestar os débitos, realizou registro de ocorrência policial sobre tal fato, teve seu nome inserido junto ao SERASA, além de ter ajuizado a ação na origem visando reverter a situação em que se viu envolvida.

3 –Apelação conhecida e desprovida.

m